Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Izabel da Paixão de Castro e Silva –, dentre outras resoluções, acolhera em parte a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital. Assentara o eminente juiz do executivo que a arguição aventada à guisa de inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença; outrossim, carente de lastro material a alegação de excesso de execução apresentada pelo executado/agravante e em obediência ao dever geral de cautela, pontificara que o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório restam condicionados ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000). Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, aduzira a existência de prejudicialidade externa diante da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que buscara desconstituir o título executivo judicial exarado no processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, tendo sido requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Ressaltara a probabilidade de seu provimento diante da existência de violações ao ordenamento jurídico e da possibilidade de dano ao patrimônio público. Ademais, sustentara a inexigibilidade do título judicial exequendo, por configurar a denominada “coisa julgada inconstitucional”, sendo, portanto, inexigível a obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo tema 360 do STF. Nessa senda, alegara que o acórdão prolatado na ação coletiva que originara o título em contento fora um dos poucos em que a orientação vinculante (Tema de Repercussão Geral no 864) não fora observada, uma vez que não observara os dois requisitos cumulativos constitucionais para a concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pontificara, ainda, que o acórdão exequendo conferira interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte quando afastara a aplicação do Tema 864 ao caso, pois este deve ser aplicado tanto em casos de revisão geral anual, quanto em casos de reajustes salariais. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Izabel da Paixão de Castro e Silva –, dentre outras resoluções, acolhera em parte a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital. Assentara o eminente juiz do executivo que a arguição aventada à guisa de inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença; outrossim, carente de lastro material a alegação de excesso de execução apresentada pelo executado/agravante e em obediência ao dever geral de cautela, pontificara que o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório restam condicionados ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000). Consoante o reportado, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição se a obrigação exequenda sobeja inexigível, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000). Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Consoante retratado nos autos principais, regularmente intimado, o ente distrital apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a inexigibilidade do título, por caracterizar coisa julgada inconstitucional, malferindo a tese firmada referente ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Aviada resposta à impugnação pelos exequentes, sobreviera a decisão arrostada, que acolhera em parte a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital. Afere-se que içara o agravante a inexigibilidade do título judicial exequendo por se qualificar como “coisa julgada inconstitucional”, vulnerando o entendimento vinculante exarado pela Suprema Corte de Justiça, estampado no Tema 864 daquele sodalício. A despeito da argumentação que alinhavara, sobeja que não se trata de alegação nova, mas de questão que restara expressamente enfrentada, e refutada, pelo título judicial exequendo, não comportando reexame, ainda que formulada sob o prisma de inexigibilidade da obrigação exequenda. Com efeito, o acórdão prolatado pela 3a Turma Cível desta Casa de Justiça, que provera o apelo aviado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF na ação subjacente, estabelecera a distinção do caso concreto frente ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende de seu sumariado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) – sem grifos no original Assim é que, havendo a dissimilitude do caso concreto face a controvérsia objeto do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal sido resolvida via de acórdão acobertado pela coisa julgada, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado. A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitado em julgado o acórdão que determinara a imediata implementação do reajuste de vencimento básico dos substituídos do sindicato, cominando ao Distrito Federal a obrigação de pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[2]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertada pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la, arguindo a subsistência de coisa julgada inconstitucional, ainda que sob a perspectiva da inexigibilidade do título exequendo. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Pontua-se, ademais, que a liminar demandada na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Subsistente o título e sua exigibilidade, não subsiste, pois, a causa suspensiva invocada. Com efeito, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. De fato, da leitura do dispositivo acima indicado emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: “(...) Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo. São para estas situações que o inciso V do art. 313 em suas alíneasa e b determina a suspensão do processo até que as questões externas ao processo sejam resolvidas ou concluídas. A hipótese da alínea a, aliás, é a famosa ‘questão prejudicial externa’ que, se fosse decidida no próprio processo, estará sujeita a coisa julgada material desde que observadas as exigências dos §§ 1o e 2o do art. 503. É, para ilustrar, a situação de o pedido de alimentos ter que aguardar o desfecho da investigação de paternidade requerida em outro processo. A suspensão do processo, em todos os casos alcançados pelo inciso V do art. 313, quer evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas ocupem, por qualquer razão (inclusive de competência), processos diversos. (...)”[3] Lado outro, de conformidade com a iterativa jurisprudência emanada da Corte Superior de Justiça, a suspensão processual, na hipótese elencada no dispositivo invocado, para além de não ser obrigatória, deve ser avaliada pelo Julgador à luz da plausibilidade da paralisação consoante a realidade fática descortinada. É o que se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pelo agravante. Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial, na hipótese, traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que o aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional. Demais disso, conforme pontuado, para além do fato de que sobeja inexoravelmente título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, então, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida. Demais disso, inviável, assinale-se, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo. Destarte, quanto ao ponto, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 224589765, autos de origem. [2] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686. [3] - BUENO, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365.